Tribunal: TJSP
Processo: 1000363-92.2019.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Hipótese de internação involuntária. Pessoa usuária crônica de drogas. Inteligência do artigo 4o da Lei 10.216/01. Possibilidade. Direito à saúde. Artigo 196 da CF. Laudo médico circunstanciado a ser exigido semestralmente. Em vista do caráter involuntário da internação, a sua manutenção e duração devem ser estipuladas a critério médico ou por solicitação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Hipótese de internação involuntária. Pessoa usuária crônica de drogas. Inteligência do artigo 4o da Lei 10.216/01. Possibilidade. Direito à saúde. Artigo 196 da CF. Laudo médico circunstanciado a ser exigido semestralmente. Em vista do caráter involuntário da internação, a sua manutenção e duração devem ser estipuladas a critério médico ou por solicitação escrita da família (art. 8o, §2o). Desnecessidade de autorização judicial prévia para desinternação. Sentença de procedência mantida. Recurso e remessa necessária não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000363-92.2019.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, é apelada CLAUDETE AP
TRAMONTE DE PIERRE (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo e
ao reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
2
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619
Apelante: Prefeitura Municipal de Taquaritinga
Apelado: Claudete Ap Tramonte de Pierre
Interessados: Diego Juliano da Rocha Tramonte e Estado de São Paulo
Comarca: Taquaritinga
Voto no 14278
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA. Hipótese de internação involuntária.
Pessoa usuária crônica de drogas. Inteligência do artigo 4o
da Lei 10.216/01. Possibilidade. Direito à saúde. Artigo
196 da CF. Laudo médico circunstanciado a ser exigido
semestralmente. Em vista do caráter involuntário da
internação, a sua manutenção e duração devem ser
estipuladas a critério médico ou por solicitação escrita da
família (art. 8o, §2o). Desnecessidade de autorização
judicial prévia para desinternação. Sentença de procedência
mantida. Recurso e remessa necessária não providos.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença
de fls. 121/123 que, em ação de internação compulsória, julgou
procedente a ação para determinar a internação involuntária de Diego
Juliano Tramonte em estabelecimento de saúde apropriado para
tratamento de sua dependência química, às custas do Município de
Taquaritinga e do Estado de São Paulo, findando a internação em prazo
a ser estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.
Condenou Estado e Município ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de R$
500,00.
Em razões recursais, o Município requerido alegou,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
3
em síntese, que descabe internação compulsória na hipótese, por falta de
prova da insuficiência dos recursos extra-hospitalares; a ineficácia da
internação compulsória no tratamento de dependentes químicos; a
necessária observância da reserva do possível como cláusula protetiva
do Estado (fls. 155/169).
Não foram apresentadas contrarrazões, cf. certidão
de fls. 181.
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 189/196).
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, devendo,
por isso, ser recebido nos termos dos artigos 1.012 e 1.013, do CPC.
Cuida-se de ação ajuizada por Claudete Aparecida
Tramonte de Pierre em face do Município de Taquaritinga e de seu
sobrinho Diego Juliano Tramonte.
Segundo consta da inicial, Diego padece de
dependência química em drogas e álcool, em grau avançado, colocando
em risco sua vida e a dos demais, estando sem o discernimento
necessário para entender a importância do tratamento médico para sua
melhora, não dispondo a família de recursos de prover a sua internação.
Consta da documentação trazida com a exordial,
que Diego esteve em tratamento no Centro de Recuperação em
Dependência Química Horto de Deus, solicitando saída em 23 de
novembro de 2017 (fls. 24) e atestado de que é dependente químico em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
4
razão do uso abusivo de drogas e álcool, com quadro de agressividade e
antissociabilidade em razão de transtornos mentais e comportamento
decorrente do uso de múltiplas drogas e outras substâncias psicoativas
(CID F20 e CID F12-02), necessitando de internação compulsória,
datado de 18/01/2019.
A liminar foi indeferida ante a ausência de laudo
médico circunstanciado (fls. 40/43).
Foi, então, juntada avaliação psicológica e
psiquiátrica, realizada por psicóloga e psiquiatra do CAPS, os quais
confirmaram a necessidade de internação compulsória, diante do estado
de saúde de Diego, cujo comportamento colocaria sua vida e das demais
pessoas em risco (fls. 104 e 116).
Sobreveio
a
prolação
da
r.
sentença
que
determinou a internação involuntária de Diego Juliano Tramonte em
estabelecimento de saúde apropriado para tratamento de sua
dependência química, às custas do Município de Taquaritinga e do
Estado de São Paulo, findando a internação em prazo a ser estabelecido
pelo especialista responsável pelo tratamento.
Daí adveio o presente recurso.
Pois bem.
Nos termos do artigo 4o da Lei 10.216/2001, Diego
tem direito à internação em unidade especializada, constatada a
insuficiência dos recursos extra-hospitalares, segundo orientação de
profissionais ligados ao próprio CAPS:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
5
“A internação, em qualquer de suas modalidades,
só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes.
§ 1o O tratamento visará, como finalidade
permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.
§2o O tratamento em regime de internação será
estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora
de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.
§3o É vedada a internação de pacientes portadores
de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou
seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não
assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do
art. 2o”.
O caput do artigo acima citado explicita que a
internação só é indicada quando os recursos extra-hospitalares se
mostrarem insuficientes e é exatamente isso o que se verifica no
presente caso, pelas razões acima explicitadas.
Não há dúvidas, portanto, de que o requerido tem
direito a tratamento especializado, a ser oferecido por qualquer dos
entes federativos.
Importante
destacar
que
não
se
trata,
evidentemente, de ignorar o princípio da separação dos Poderes (art. 2o
da CF) ou as normas e princípios que versam sobre o sistema de saúde,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
6
licitação, orçamento e de responsabilidade fiscal (LC 101/2000). Trata-
se apenas de garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da
Constituição Federal e evitar, desse modo, o risco de dano irreparável à
saúde da impetrante. Esses objetivos não podem ser preteridos em razão
de não existir dotação orçamentária para a sua aquisição.
Nesse sentido julgou, à unanimidade, o Plenário do
Supremo Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de
Liminar no 47, de Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
“em relação aos direitos sociais, é preciso levar em consideração que a
prestação devida pelo Estado varia de acordo com a necessidade
específica de cada cidadão. Assim, enquanto o Estado tem que dispor
de um determinado valor para arcar com o aparato capaz de garantir a
liberdade dos cidadãos universalmente, no caso de um direito social
como a saúde, por outro lado, deve dispor de valores variáveis em
função das necessidades individuais de cada cidadão. Gastar mais
recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção de
critérios distributivos para esses recursos”.
Além disso, o que dispõe o artigo 196, da
Constituição Federal não é norma meramente programática. É direito
consagrado na Constituição Federal que não pode ficar ao alvedrio do
Administrador que, com sua omissão, pode simplesmente torná-lo
inócuo.
É certo que não pode o Poder Judiciário interferir
nas previsões orçamentárias, mas é inevitável assegurar o exercício de
direito cuja existência força o Estado a fazer essas previsões, posto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
7
não é dado à Administração ignorar as determinações constitucionais e
legais que lhe são dirigidas e estabelecer discriminações entre os
contribuintes e destinatários dos serviços públicos.
Também não é caso de invasão do Poder Judiciário
em seara administrativa, mas apenas de garantir direito que a
Constituição Federal assinala e que, de outra forma, estaria sendo
negado pelo próprio Administrador. Isso sim seria uma forma indevida
de invasão de poder, desconstitucionalizando direitos pela ineficácia de
seu cumprimento.
Reitera-se. Há prova de que o apelado necessita do
tratamento, não dispondo de condições econômicas para arcar com seus
custos, atendendo ao disposto nos artigos 396 e seguintes do Código de
Processo Civil.
Não se pode negar o direito à vida nem se pode
ignorar que a Constituição Federal, no artigo 6o, afirma o direito social à
saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e dever do
Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.
A Constituição do Estado de São Paulo também, no
artigo 219, parágrafo único, dispõe que os Poderes Públicos, estadual e
municipal, garantirão o direito à saúde mediante “políticas sociais,
econômicas e ambientais que visem o bem estar físico, mental e social
do indivíduo e da coletividade e à redução do risco de doenças e outros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
8
agravos” (item 1); “acesso universal e igualitário às ações e ao serviço
de saúde em todos os níveis” (item 2); “atendimento integral do
indivíduo, abrangendo a promoção, preservação e recuperação de sua
saúde” (item 4). No mesmo sentido a Lei n. 8.080/90 e a LC n. 791/95.
Esse, inclusive, é o entendimento desta Corte, em
casos similares:
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. Alegação de falta
de Interesse de agir que não prospera. Medida
condicionada a intervenção judicial. Necessidade e
utilidade
da
tutela
jurisdicional
presentes.
Inteligência do artigo 6o, III, da Lei 10216/01.
Sobrinho da autora que apresenta quadros de
dependência química devido ao uso de drogas e
álcool (CID F-19), transtorno metal (CID F-10) e
esquizofrenia
(CIF
F-20).
Favorecido
que
apresenta comportamento agressivo e põe em risco
a incolumidade própria, dos familiares e de
terceiros. Documento emitido pelo Departamento
Regional de saúde de Araçatuba e subscrito por
médico
solicitando
internação
compulsória.
Requisitos previstos na Lei no 10.216/2001
cumpridos. Sentença que julgou procedente o
pedido mantida. Recurso voluntário e reexame
necessário não providos. (TJSP; Apelação Cível
1006797-29.2017.8.26.0438; Relator (a): Paulo
Galizia; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito
Público; Foro de Penápolis - 2a Vara; Data do
Julgamento:
21/10/2018;
Data
de
Registro:
23/10/2018)
Assim, era mesmo caso de procedência da ação
para condenar o Município e o Estado à disponibilização de vaga em
favor de Diego.
Convém observar, entretanto, que, para a internação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
9
involuntária, a bem da verdade, desnecessária seria a própria
intervenção judicial, havendo pedido de familiar. Mas a intervenção
judicial aqui requerida deu-se, basicamente, para que o Município e o
Estado custeassem o tratamento requerido.
Mas ainda assim, para a internação nos moldes
pretendidos, imprescindível o laudo médico circunstanciado que ateste a
precisão desta medida, legalmente exigido consoante o disposto no
artigo 6o da Lei no 10.216/01 (tanto para as internações voluntárias,
quanto para as involuntárias ou compulsórias), internação essa que deve
ser mantida enquanto houver laudo médico circunstanciado acerca de
sua necessidade imperiosa, a ser exigido semestralmente.
Isso porque a internação involuntária deve estar
respaldada em opinião médica fundamentada, até porque, por sua
própria natureza, e pelos constrangimentos que provoca, deve ser
encarada de forma restritiva.
É o que dispõe a própria Lei 10.216/01, que, em seu
artigo 4o, explicita que “a internação em qualquer de suas
modalidades, só será indicada, quando os recursos extra-hospitalares
se mostrarem insuficientes”.
Entendimento, aliás, que se alinha com os
Princípios para a Proteção de Pessoas Acometidas de Transtorno Mental
e a Melhoria da Assistência à Saúde Mental, da Organização das
Nações Unidas, de 1991:
“ADMISSÃO INVOLUNTÁRIA. §1. Uma pessoa pode a) ser
admitida involuntariamente como paciente em um estabelecimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
10
de saúde mental: ou b) tendo sido admitida voluntariamente, ser
retida como paciente involuntário no estabelecimento de saúde
mental se, e apenas se, um profissional de saúde mental
qualificado e autorizado por lei para este fim determinar, de
acordo com o Princípio 4, que a pessoa apresenta um transtorno
mental e considerar: a) Que, devido ao transtorno mental, existe
uma séria possibilidade de dano imediato iminente à pessoa ou a
outros. b) Que, no caso de uma pessoa cujo transtorno mental seja
severo e cujo julgamento esteja prejudicado, deixar de admiti-la
ou retê-la provavelmente levará a uma séria deterioração de sua
condição ou impedirá a oferta de tratamento adequado, que
somente será possível, por meio da admissão em um
estabelecimento de saúde mental, de acordo com o princípio da
alternativa menos restritiva. No caso referido no "sub-parágrafo 1
b", um segundo profissional de saúde mental igualmente
qualificado, independente do primeiro, deverá ser consultado,
onde isto for possível. Se tal consulta ocorrer, a admissão ou a
retenção involuntária não se darão, a menos que o segundo
profissional concorde.”

Em tal cenário, deve-se ater que, internado o paciente,
deverá ser observado rigorosamente o que estabelece o artigo 8o, §2o, da
Lei no 10.216/01:
Art. 8o - A internação voluntária ou involuntária somente será
autorizada por médico devidamente registrado no Conselho
Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o
estabelecimento.
[...]
§ 2o - O término da internação involuntária dar-se-á por
solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando
estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.
Nestes termos, tanto a necessidade de manutenção,
como o tempo de duração dessa internação ficará a critério de médico
responsável pelo tratamento dispensado ao paciente. Ou, em vista do
caráter involuntário da internação, o término desta medida poderá se dar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000363-92.2019.8.26.0619 -Voto no 14278
11
por solicitação escrita do familiar, nos termos do dispositivo transcrito.
Portanto, em havendo entendimento da equipe
médica que acompanha Diego pela sua desinternação, esta deverá ser
providenciada, descabendo falar-se em autorização judicial para tanto.
Trata-se de hipótese de internação involuntária, cuja intervenção
judicial só se dera em razão da hipossuficiência da parte autora em
custear o tratamento de Diego, o que fora pleiteado nesta ação como
obrigação de fazer.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso e à remessa necessária.
MARCELO SEMER
Relator